Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600636-24.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.

Num. 44302952 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
d) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifest

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600636-24.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600636-
24.2024.6.16.0194, que deferiu parcialmente a liminar requerida para o fim de determinar que o
requerido regularize o registro de seus endereços eletrônicos
(https://web.facebook.com/wlademir.livieri.3?_rdc=1&_rdr), em 24 horas, sob pena de não o
fazendo, determinou que o representado, no prazo de 24 horas após o encerramento do primeiro
prazo concedido, retire todas as publicações que consubstanciem propaganda eleitoral das
páginas indicadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde já
limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração, bem como que não mais
promova propaganda eleitoral nas páginas citadas, sob pena de aplicação da mesma multa diária.
(Representação Eleitoral com pedido de antecipação liminar da tutela ajuizada pelo Partido Novo -
Executiva Municipal de Pontal do Paraná - PR - Orgão Provisório, com fulcro artigo 57-B, IV, a, da
Lei nº. 9.504/97, em face de Wlademir Munhoz Livieri. Alegou que, o Representado utiliza suas
redes sociais para se auto promover ao cargo de Vereador no Município de Pontal do Paraná,
mesmo sem ter informado os respectivos endereços à Justiça Eleitoral. Verifica-se que em seu
registro de candidatura, nenhuma rede social foi informada, entretanto, o Representado se
autopromove em sua rede social do Facebook). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WLADEMIR MUNHOZ LIVIERI (RECORRENTE)
RENAN DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WLADEMIR MUNHOZ LIVIERI VEREADOR
(RECORRENTE)
RENAN DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44302952
17/12/2024
00:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44302952 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.948

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600636-24.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WLADEMIR MUNHOZ LIVIERI VEREADOR
ADVOGADO: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR47039
RECORRENTE: WLADEMIR MUNHOZ LIVIERI
ADVOGADO: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR47039
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PERFIL DE REDE SOCIAL NÃO
INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Wlademir Munhoz Livieri, candidato
a prefeito do município de Pontal do Paraná, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, em razão de ausência de
informação prévia de URL, e condenou o ora recorrente à multa no valor de R$
5.000,00.
1.2 A parte recorrente sustentou ausência de gravidade da conduta, perda
superveniente do objeto, falta de provas e necessidade de redução da multa
aplicada.
1.3 A parte recorrida defendeu a violação ao princípio da dialeticidade e a
irregularidade da propaganda veiculada em rede social sem comunicação prévia à
Justiça Eleitoral.

Num. 44302952 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não
informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: i) verificar se houve violação ao princípio da
dialeticidade; II) saber se a irregularidade alegada perdeu objeto em razão do
término do pleito eleitoral; iii) se houve irregularidade eleitoral e aplicação
adequada da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não houve violação ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente apresentou
insurgência específica contra os fundamentos da sentença, conforme
jurisprudência desta Corte Eleitoral.
3.2 Não há perda de objeto, uma vez que o término do pleito não extingue o
interesse processual na aplicação da multa prevista na legislação eleitoral, nos
termos do art. 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/1997.
3.3 A veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral viola o disposto no art. 57-B, I, da Lei n.
9.504/1997 e no art. 28 da Resolução TSE n. 23.610/2019.
3.4 Inexiste fundamento para a fixação da multa abaixo do mínimo estabelecido na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral do
endereço eletrônico de perfil utilizado para propaganda eleitoral configura
irregularidade, não afastada pelo término do pleito eleitoral ou pela regularização
posterior, sujeitando o responsável à multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei n.
9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, I e §5º; Resolução
TSE n. 23.610/2019, art. 28 e §1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
REPRESENTAÇÃO
nº
06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro; TRE/PR,
REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior;
TRE/PR, REPRESENTAÇÃO nº 060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico

Num. 44302952 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
Hernandes Denz.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Wlademir Munhoz Livieri, candidato a prefeito
do município de Pontal do Paraná, em face de sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos que julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular e condenou o ora recorrente à multa no valor de R$
5.000,00.
O recorrente aduziu (ID 44172439), em síntese, que a) houve perda superveniente do
objeto em razão do encerramento do pleito eleitoral; b) informou as redes sociais à Justiça
Eleitoral e se comprometeu a não realizar propagada eleitoral nelas; c) ausência de
provas pois os prints podem ser adulterados; d) a multa deve ser aplicada abaixo do
mínimo legal, pois não há gravidade na conduta. Requereu, assim, o provimento do
recurso para julgar improcedente a representação eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 44172446) o recorrido sustentou que a) houve violação do
princípio da dialeticidade pois o recorrido não rebateu os pontos da sentença; b) o
recorrente divulgou em seu perfil do Facebook propaganda irregular, eis que não informou
à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, o respectivo endereço
eletrônico, em violação à legislação eleitoral; c) a multa deve ser mantida. Pugnou, então,
pelo desprovimento do recurso interposto pelo recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso por considerar
que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44190396).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 44302952 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Violação ao Princípio da Dialeticidade e Admissibilidade Recursal
Em sede de preliminar, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando
ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recorrente não realizou
impugnação específica dos fundamentos apontados na sentença, tendo reproduzido a
defesa.
Verifica-se, entretanto, que o recorrente apontou os fundamentos da sentença com os
quais não concorda e apresentou sua irresignação em face deles.
Como já decidido por esta Corte, “Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.” (TRE/PR /
REPRESENTACAO nº060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.)
Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar e, por estarem preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
c) Da preliminar de perda do objeto
Embora o recorrente tenha aduzido a perda do objeto, a irregularidade por ele
cometida durante o pleito enseja a aplicação de multa, subsistindo, portanto, o interesse
processual.
É neste sentido o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.

Num. 44302952 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
d) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44302952 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº

Num. 44302952 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em perfil do
Facebook, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo
à mencionada rede social no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à
legislação eleitoral.
Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição inicial (ID
44172404):

Num. 44302952 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:59
A alegação do recorrente, portanto, de que sanou a falha não possui o condão de afastar
a irregularidade, porque a informação deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a
regra esculpida no art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97
estabelece que constitui obrigação do candidato, partido ou coligação comunicar à
Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural. 2. Na espécie, o
recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos correspondentes à
plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho eleitoral. 3. A
regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes. 4. Recurso conhecido e
não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.
A fundamentação de que não há provas apresentadas na petição inicial, e que os prints
podem ser adulterados, também não merece prosperar, eis que consta na exordial os

Num. 44302952 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:53:00
links que remetem às páginas impugnadas, possibilitando a verificação e a valoração das
provas pelo julgador, bem como o relatório de captura de conteúdo digital, verifact (ID
44172406)
Quanto ao valor da condenação, nota-se que a sentença já fixou a multa no mínimo legal,
não havendo possibilidade de ser estabelecida fora dos parâmetros legais.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600636-24.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WLADEMIR MUNHOZ LIVIERI VEREADOR, WLADEMIR
MUNHOZ LIVIERI - Advogado do RECORRENTE: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - PR47039 -
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44302952 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700142081700000043249582
Número do documento: 24121700142081700000043249582
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:53:00
SESSÃO DE 16.12.2024